Tribunal: TJDFT
Processo: 0007819-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PERTO DE ESCOLA. PRELIMINAR. ALEGADA COLHEITA DE PROVAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A DILIGÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. MANTIDA. CONFISSÃO DA PROPRIEDADE. INSUFICIENTE PARA ATENUAR A PENA. REGIME ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL. PERDA DOS BENS MANTIDA. SENTEÇA MANTIDA.

1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso.

2. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino.

3. Segundo consta no enunciado no 630 da Súmula do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

4. A mera confirmação da propriedade da droga não é suficiente para incidir a atenuante. Ainda que o réu não tenha dissimulado o propósito da traficância, afirmando que mantinha em depósito para uso, suas declarações não coincidiram com o propósito maior do instituto, qual seja, facilitar a atuação da justiça criminal, de modo que admitir a incidência da atenuante genérica da confissão (CP, art. 65, III, d), com a consequência de redução da pena, não se mostra razoável.

5. Condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), deverá, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos diante da quantidade da pena (artigo 44 do Código Penal).

7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no art. 63, da Lei Antidrogas, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é preciso demonstrar habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas, nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente, para que seja efetuado o confisco.

8. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e, tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

9. Recurso conhecido e desprovido.